Tribunal: TJSP
Processo: 1000381-03.2021.8.26.0439
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inadmissibilidade. Acórdão proferido por esta Colenda 18a Câmara de Direito Privado Bandeirante que examinou detidamente as questões aventadas. Ausência dos vícios tipificados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Levantamento de valores deverá ser examinado pelo Egrégio Juízo a quo pela possibilidade de compensação. Menção expressa no

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inadmissibilidade. Acórdão proferido por esta Colenda 18a Câmara de Direito Privado Bandeirante que examinou detidamente as questões aventadas. Ausência dos vícios tipificados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Levantamento de valores deverá ser examinado pelo Egrégio Juízo a quo pela possibilidade de compensação. Menção expressa no acórdão. Aclaratórios rejeitados.